Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700702-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLLEY RICHARD ARAUJO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator O relatório é o que consta de decisão de ID no 27735695 - Págs. 1, in verbis: "Trata-se de recurso de apelação interposto por Weslley Richard Araújo Silva em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, entendeu que o pedido de cumprimento de sentença deve ser feito nos autos do processo de origem (autos de no 0708529-77.2019.8.07.0018) e indeferiu o pedido O apelante se insurge contra essa sentença e pede, em seu recurso, a concessão da gratuidade judiciária”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, bem como intimou o apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (ID no 27735695 - Pág. 1). Embora intimado, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID no 28605551 - Pág. 1. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, indeferido o pedido de gratuidade judiciária, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de intimado, o apelante deixou de recolher o preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 11:43:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator